Tribunal: TJSP
Processo: 2023334-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, APÓS O INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO CONTRA TAL DECISÃO INTERPOSTO – RESPONSABILIZAÇÃO DOS AUTORES PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.